Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-87.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DE CASAMENTO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO DURANTE O FESTEJO, APESAR DAS DIVERSAS SOLICITAÇÕES. SITUAÇÃO FÁTICA QUE TRANSBORDA O MERO INADIMPLEMENTO A CONFIGURAR AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA NÃO RAZOÁVEL. NO PONTO, RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) encomenda de salgados para entrega no dia 8 de maio de 2021, às 18h30, pelo valor de R$ 342,00, para oferecimento aos convidados da recepção de casamento do primeiro e segundo requerentes; b) não efetuada a entrega dos salgados no horário agendado, e parte dos convidados foi embora da recepção sem se alimentar; c) em razão do atraso de aproximadamente três horas, mesmo após diversas tentativas de contato por parte da cerimonialista do casamento, os requerentes ajuizaram a presente ação para a condenação da empresa à restituição do valor despendido e à reparação dos danos morais; d) recurso interposto pela empresa contra a sentença de procedência (condenação da requerida ao reembolso dos valores pagos e ao pagamento de reparação dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada requerente, totalizando R$15.000,00), em que visa apenas à redução da estimativa dos danos extrapatrimoniais.

II. No presente caso, consoante as provas produzidas (mensagens, fotos, comprovantes de pagamento, testemunhas e informantes – ids 39497700 e seguintes, 39499738), constata-se que a situação supera a esfera do mero dissabor, o que, indubitavelmente configura afetação a integridade moral (psicológica) dos direitos de personalidade da parte consumidora a justificar a respectiva reparação extrapatrimonial (Código Civil, art. 12), dado que os requerentes (noivos e tia da noiva, anfitriã que contratou o serviço e ofereceu a recepção do casamento) convidaram pessoas próximas para a celebração de matrimônio de forma intimista e reservada (em virtude das restrições trazidas pela COVID-19), e em razão da falha na prestação de serviços da requerida não puderam oferecer os salgados na recepção. E conforme depoimento prestado em audiência pela testemunha Maria Helena, os convidados se retiraram do evento e pouco permaneceram no local, diante da falta de comida, o que causou imenso constrangimento aos anfitriões.

III. O valor da reparação deve guardar correspondência ao gravame sofrido (Código Civil, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.

IV. Diante das circunstâncias do caso concreto demonstradas no decorrer da instrução processual, mais precisamente do valor do contrato celebrado entre as partes (R$317,00 + R$25,00 de taxa de entrega), da ausência de precaução na organização do casamento pelos requerentes, dado que o convite contava com horário de início programado para às 16h00 do dia 08 de maio de 2021 e que o agendamento de entrega dos salgados estava para as 18h30 do mesmo dia, de forma que não houve qualquer antecedência para suprir eventuais atrasos que pudessem vir a ocorrer por circunstâncias não previstas, a estimativa inicial de reparação extrapatrimonial (R$ 5.000,00 para cada requerente, R$15.000,00 na totalidade) mostra-se excessiva e fora de proporção, de forma que é de se minorar a estimativa para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente (total de R$ 6.000,00), a fim de que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido e se mostrar suficiente a compensar os constrangimentos decorrentes da falha na prestação do serviço.

V. Recurso conhecido e provido para minorar o valor fixado a título de danos morais, nos moldes do “item IV” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).